Tribunal: TJES
Processo: 0019253-40.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento sumulado do c. STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No caso, o contrato firmado contém cláusula expressa de exclusão de cobertura de indenização por danos morais, não sendo possível a cobertura do respectivo dano pela seguradora.

2.
In casu,
a denunciação da lide não é obrigatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica ou qualquer prejuízo decorrente de sua atuação.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019253-40.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA LOUREIRO XAVIER

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA LOUREIRO XAVIER
(fls. 113-121 do PDF V3-111), em face da respeitável sentença (fls. 105-109 do PDF V3-111) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada pela apelante em face do apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (fls. 113-121 do PDF V3-111) o recorrente sustenta, em síntese, que nos danos corporais contratualmente cobertos pelo contrato de seguro estão incluídos os danos morais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Alega, ainda, que a apelada agiu de má-fé ao entrar em contato com a apelante e informar que a advogada que representa a seguradora iria assumir a sua defesa nos autos do processo n. 0002148-07.2005.8.08.0035, em que se discutia a responsabilidade por acidente automobilístico, tendo a referida advogada deixado de realizar a denunciação da lide, o que demonstra que a causídica estava preocupada apenas com os interesses da seguradora e não da ora apelante. Tal atitude teria causado enorme prejuízo processual e financeiro para a apelante no referido processo, causando dano moral à autora, ora recorrente.

Com base nesse fundamentos, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que seja dado integral provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (123-131 do PDF V3-111) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA LOUREIRO XAVIER
(fls. 113-121 do PDF V3-111), em face da respeitável sentença (fls. 105-109 do PDF V3-111) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada pela apelante em face do apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (fls. 113-121 do PDF V3-111) o recorrente sustenta, em síntese, que nos danos corporais contratualmente cobertos pelo contrato de seguro estão incluídos os danos morais, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Alega, ainda, que a apelada agiu de má-fé ao entrar em contato com a apelante e informar que a advogada que representa a seguradora iria assumir a sua defesa nos autos do processo n. 0002148-07.2005.8.08.0035, em que se discutia a responsabilidade por acidente automobilístico, tendo a referida advogada deixado de realizar a denunciação da lide, o que demonstra que a causídica estava preocupada apenas com os interesses da seguradora e não da ora apelante. Tal atitude teria causado enorme prejuízo processual e financeiro para a apelante no referido processo, causando dano moral à autora, ora recorrente.

Com base nesse fundamentos, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que seja dado integral provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (123-131 do PDF V3-111) pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, sustenta a recorrente que os danos morais devem ser considerados como incluídos na cláusula contratual que assegura a cobertura de danos corporais, o que seria inclusive o entendimento pacífico da jurisprudência.

Contudo, não é exatamente esse o entendimento firmado pelos tribunais pátrios. Na realidade, há anos é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão.
Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.

1. Ação de indenização por danos morais.

2. Nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.012.193/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE FORMA SEPARADA. SÚMULAS 83 E 402 DO STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.

2.O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que
a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente
(Súmula nº 402/STJ). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.215.738/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Trata-se, inclusive, de entendimento consubstanciado na súmula n. 402 do c. STJ, segundo a qual
“
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Foi esse o entendimento adotado pela sentença objurdada. Nesse sentido, transcrevo um trecho do
decisum:

“Lado outro, na apólice juntada à fl. 28 verifica-se a ausência de cobertura do risco "danos morais" e que nas condiçöes gerais que regem a contrato no item "3.4. S" ha a.exclusão dos danos extrapatrimoniais.

Com efeito, a Súmula 402 do C. STJ enuncia que "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão."

No presente caso, a indenização por danos morais foi expressamente excluída da cobertura contratual, o que encontra-se documentalmente comprovado nos autos e não foi objeto de impugnação pela ora recorrente, motivo pelo qual entendo que a decisão objurgada não merece reparos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais em decorrência de suposta falha na atuação da defesa fornecida pela seguradora, entendo igualmente que não merece prosperar.

Alega a recorrente que a seguradora entrou em contato para informar que
“a advogada que representa a seguradora iria assumir e fazer sua defesa nos autos do processo n.
0002148-07.2005.8.08.0035”.

Sustenta ainda que a referida advogada teria deixado de realizar a denunciação da lide, o que evidenciou que só se preocupava com os interesses da seguradora e não da apelante.

Pois bem. Inicialmente verifico que não há provas nos autos de que a advogada que representou a recorrrente também representava a recorrida, não merecendo prosperar tal argumento.

No que tange ao argumento de prejuízo decorrente da não realização da denunciação da lide, igualmente não merece prosperar, uma vez que a denunciação não é obrigatória, sendo facultado o ajuizamento de ação de regresso em face da seguradora. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PERDA DO DIREITO DE REGRESSO NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INCAPACIDADE. VALOR DA PENSÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente com motocicleta, ocorrido pelo fato de haver placa de trânsito caída na pista. Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e, interpostas apelações, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso da construtora e deu parcial provimento ao recurso do DNIT, apenas no que se refere à correção monetária e aos juros de mora.

2. Quanto à alegada violação do artigo 70, III, do CPC/1973, registre-se que a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que "Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73. Precedentes" (REsp 1.635.636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017).
No caso em apreço, é facultada a ação de regresso em face da seguradora, de modo que não há falar em obrigatoriedade da denunciação da lide
.

3. A reversão do entendimento exposto no acórdão, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não houve ato ilícito, de que o valor da indenização deveria ser reduzido, de que a incapacidade que acomete o autor é temporária e de grau leve, bem como de que deve ser reduzido o valor da pensão, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Dessa forma, não vislumbro qualquer prejuízo decorrente da atuação da advogada que representou a ora recorrente.

Na realidade, como bem destacado pela recorrida em suas contrarrazões, a douta causídica obteve êxito em reformar a condenação inicial em que o Magistrado de piso havia incluído o pensionamento em favor da vítima do acidente, o que foi posteriormente reformado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo suspensa e exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento sumulado do c. STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No caso, o contrato firmado contém cláusula expressa de exclusão de cobertura de indenização por danos morais, não sendo possível a cobertura do respectivo dano pela seguradora.

2.
In casu,
a denunciação da lide não é obrigatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica ou qualquer prejuízo decorrente de sua atuação.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.